Tribunal: TJES
Processo: 5015049-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015049-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATLANTICA ACOS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: VIVACE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
VENDA DE MERCADORIA IRREGULAR UTILIZADA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – RESERVA DOS VALORES – MEDIDA MERAMENTE ASSECURATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A tutela provisória concedida limitou-se a assegurar a reserva de valores, medida esta que visa garantir a eficácia do processo e a possibilidade de cumprimento de eventual condenação. Como é cediço trata-se de uma medida assecuratória que, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, pode ser revogada a qualquer tempo, caso novos elementos venham a alterar o cenário fático.

2.
Em relação às irregularidades nos produtos fornecidos, as investigações conduzidas pela Polícia Civil, em conjunto com o IPEM, indicam que os condutores elétricos disponibilizados pela agravante estavam em desacordo com as normas técnicas aplicáveis, configurando risco concreto de incêndio e aumento de consumo de energia elétrica. Tais circunstâncias, além de causarem prejuízos diretos à agravada, também afetam terceiros, como os moradores do empreendimento Solar dos Bem-te-vis. Esses fatos são especialmente graves, pois revelam a aparente disponibilização de produtos potencialmente perigosos ao consumidor, o que reforça a necessidade de se manter a medida assecuratória deferida.

3.
A certificação do INMETRO mencionada pela agravante, embora seja um elemento relevante, não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa, especialmente diante das evidências de que os produtos estavam em desacordo com as normas técnicas no momento de sua instalação. A certificação, por si só, não exime a agravante de responsabilidade, caso se comprove que o produto, quando disponibilizado no mercado, não atendia aos requisitos de segurança e qualidade exigidos.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ATLÂNTICA AÇOS DO BRASIL LTDA.
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, na
“ação indenizatória”
ajuizada por
VIVACE ENGENHARIA LTDA.
em face da agravante, que deferiu o pedido de tutela provisória e determinou a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Criminal da Serra solicitando a reserva, nos autos n. 0003706-13.2021.8.08.0048, da quantia indicada na inicial.

Em suas razões (id. 6914859) a empresa agravante aduz, resumidamente, que
“os fatos alegados sobre as irregularidades apontadas nos produtos apreendidos ainda se encontram sob investigação, de modo que apenas uma parte dos produtos foram periciadas, e na época da aquisição das mercadorias, a AGRAVANTE possuía a certificação de todos os produtos fabricados, junto ao INMETRO, conforme, inclusive, atesta a própria agravante”
.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (id. 7667069).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015049-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATLANTICA ACOS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: VIVACE ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ATLÂNTICA AÇOS DO BRASIL LTDA.
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, na
“ação indenizatória”
ajuizada por
VIVACE ENGENHARIA LTDA.
em face da agravante, que deferiu o pedido de tutela provisória e determinou a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Criminal da Serra solicitando a reserva, nos autos n. 0003706-13.2021.8.08.0048, da quantia indicada na inicial.

Em suas razões (id. 6914859) a empresa agravante aduz, resumidamente, que
“os fatos alegados sobre as irregularidades apontadas nos produtos apreendidos ainda se encontram sob investigação, de modo que apenas uma parte dos produtos foram periciadas, e na época da aquisição das mercadorias, a AGRAVANTE possuía a certificação de todos os produtos fabricados, junto ao INMETRO, conforme, inclusive, atesta a própria agravante”
.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (id. 7667069).

Em resumo, trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada pela empresa agravada alegando que adquiriu condutores elétricos da requerida, da marca Luzzano, e os utilizou na construção do empreendimento Solar dos Bem-te-vis, concluído em 26/11/2011.

Aduz que foi notificada pela Polícia Civil, em 25/01/2022, acerca de irregularidades na fiação que as torna impróprias para consumo, informando que aquelas instaladas no empreendimento foram reprovadas pelo Ipem e apresentam possibilidade de causar incêndios residenciais e aumento de consumo de energia elétrica.

Diante disso foi obrigada a pactuar acordo extrajudicial com o Condomínio do Ed. Solar dos Bem-te-vis se comprometendo a substituir todos os condutores elétricos.

Assim, pugna pela condenação da empresa requerida, ora agravante, na reparação dos danos sofridos. Em sede de tutela provisória, requereu a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Criminal da Serra para reserva da quantia aqui pretendida naqueles autos.

Como já dito, o MMº. magistrado singular proferiu a decisão objurgada deferindo a tutela provisória pretendida sob o seguinte fundamento:

Na hipótese dos autos, os documentos que acompanham a inicial evidenciam que os materiais elétricos adquiridos da ré foram reprovados pelos órgãos regulamentadores. E mais, que ela está sendo alvo de fortes investigações, tanto pela Polícia Civil, quanto pela Comissão da Assembléia Legislativa.

Com isso, há indícios da sua responsabilidade pelos danos materiais suportados pela autora, tornando provável o direito. De igual forma, há risco ao resultado do processo se a medida cautelar não for deferida, haja vista a probabilidade de a quantia indisponibilizada pelo juízo criminal ser desbloqueada e, assim, destinada pela ré para fins diversos dos deste processo.

E mais, não há risco de irreversibilidade do provimento, uma vez que a medida pleiteada é meramente assecuratória e pode ser revogada a qualquer tempo.

Dessarte, à míngua dos pressupostos, defiro o pedido de tutela provisória e determino a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Criminal da Serra solicitando a reserva, nos autos n. 0003706-13.2021.8.08.0048, da quantia indicada na inicial.

Já adianto que a decisão deve ser mantida. Digo isso porque, como visto, a decisão recorrida não impôs qualquer ônus financeiro imediato ou irreversível à agravante.

A tutela provisória concedida limitou-se a assegurar a reserva de valores, medida esta que visa garantir a eficácia do processo e a possibilidade de cumprimento de eventual condenação. Como é cediço trata-se de uma medida assecuratória que, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, pode ser revogada a qualquer tempo, caso novos elementos venham a alterar o cenário fático.

Ademais, em relação às irregularidades nos produtos fornecidos, as investigações conduzidas pela Polícia Civil, em conjunto com o IPEM, indicam que os condutores elétricos disponibilizados pela agravante estavam em desacordo com as normas técnicas aplicáveis, configurando risco concreto de incêndio e aumento de consumo de energia elétrica.

Tais circunstâncias, além de causarem prejuízos diretos à agravada, também afetam terceiros, como os moradores do empreendimento Solar dos Bem-te-vis. Esses fatos são especialmente graves, pois revelam a aparente disponibilização de produtos potencialmente perigosos ao consumidor, o que reforça a necessidade de se manter a medida assecuratória deferida.

Além disso, a certificação do INMETRO mencionada pela agravante, embora seja um elemento relevante, não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa, especialmente diante das evidências de que os produtos estavam em desacordo com as normas técnicas no momento de sua instalação. A certificação, por si só, não exime a agravante de responsabilidade, caso se comprove que o produto, quando disponibilizado no mercado, não atendia aos requisitos de segurança e qualidade exigidos.

Nesse contexto, a manutenção da decisão de primeiro grau se mostra imperativa para resguardar os direitos da parte agravada e garantir que, em caso de procedência da ação indenizatória, haja recursos disponíveis para o cumprimento da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos do voto retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.